Tribunal: TJMT
Processo: 1012813-26.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012813-26.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANI REZENDE DE MELO - CPF: 204.915.901-30 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ANA PAULA REZENDE DE MELO - CPF: 452.246.251-49 (APELANTE), IRIS MARIA DE MELO SA - CPF: 424.479.761-00 (APELANTE), JACKELINE REZENDE COSTA - CPF: 100.760.976-17 (APELANTE), JOAO BATISTA CORREA MELLO - CPF: 174.167.281-34 (APELANTE), MARCIA MELO DA COSTA - CPF: 384.702.091-91 (APELANTE), MARGARETE CORREA DE MELO - CPF: 424.475.691-49 (APELANTE), TANIA FRANCISCA DE MELO OLIVEIRA - CPF: 318.256.481-15 (APELANTE), VAGNER CORREIA DE MELO - CPF: 458.180.881-20 (APELANTE), VANI DE FATIMA CORREIA TRINANES - CPF: 848.612.151-53 (APELANTE), LUIZ CORREIA DE MELO - CPF: 353.455.781-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE registrado(a) civilmente como JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (APELADO), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (APELADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DEMAIS INTERESSADOS (ASSISTENTE), PEDRO SOUZA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO D. BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE registrado(a) civilmente como JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (APELADO), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANI REZENDE DE MELO - CPF: 204.915.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE IMPORTOU EM CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESTÃO FÁTICA QUE DESAFIA REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO.

Verificado tratar-se de questão fática que necessita de provas seguras quanto ao exercício da posse sustentada pelo autor da Ação de Usucapião proposta, revela-se possível reconhecer a nulidade da sentença, em razão da prematuridade do julgamento da lide feito de forma antecipada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Ana Paula Rezende de Melo e outros
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada contra
Espólio de Jupia de Oliveira Mestre
.

Explica que há mais de 50 anos tem a posse mansa, pacífica e contínua, sem oposição e com
animus domini
, de uma área de terreno urbano, localizada sob o n. 06, da quadra 02, situado no loteamento denominado Cidade Salmen, parte da Fazenda Santo Antônio do Rio Vermelho, com matrícula n. 203, no município de Rondonópolis.

Suscita o cerceamento de defesa em razão da não oportunização da designação de audiência de instrução e julgamento, além da vedação de decisão surpresa.

No mérito, aduz que se encontra no imóvel desde 1970, com edificação de moradia, sendo que nunca sofreu qualquer oposição do proprietário do imóvel ou seus herdeiros.

Realça que durante todos os anos, pagou os tributos relativos ao imóvel. Assevera que faz jus ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, em razão do lapso temporal ser bem maior ao exigido na lei.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento e, no mérito, o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Contrarrazões (id. 224853724). Aduz que a ação foi ajuizada em face do Espólio de José Salmen Hanze e que o Espólio de Jupia de Oliveira Mestre está qualificada erroneamente no recurso de apelação, inclusive por ser parte ilegítima, já que finalizado o inventário do falecido José Salmen. Rebate a preliminar de cerceamento de defesa considerando a ausência de documentos mínimos para a prescrição aquisitiva. No mérito, assevera que a prova testemunhal isolada não pode ser valorada na comprovação da posse para a ação de usucapião. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinário.

A apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção de provas.

Defende a parte autora o domínio pela prescrição aquisitiva, ao argumento de ter mais de 50 anos o exercício da posse.

A ação foi julgada improcedente ao fundamento de que a autora da usucapião não logrou demonstrar o exercício da posse pelo período aquisitivo.

De fato, a ação foi julgada sem oportunizar as partes a manifestação quanto as provas a serem produzidas, embora postuladas. Ocorre que as questões desafiam a realização da prova, que mesmo não proporcionando maiores elementos de convicção, por certo assegurará as partes o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em particular diante do fato, de um lado, do julgamento antecipado, e de outro, da improcedência da ação por insuficiência probatória. Sobre o tema:
"revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e conclui pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante".
(AgRg no REsp 1067586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – REQUISITOS ESSENCIAIS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas.
(N.U 0000942-61.2013.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

Assim, por certo que no caso, o julgamento antecipado da lide representa cerceamento do direito de defesa da parte autora, a provocar, desta feita, a nulidade da r. sentença com o prosseguimento do feito para a devida instrução.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar para reconhecer a nulidade da sentença impugnada, por cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos a origem para possibilitar a instrução do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024